Tribunal: TJES
Processo: 5009618-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009618-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: BENEDITO HERCULANO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E NULIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

REDUÇÃO DA MULTA –
AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL
–

TUTELA DE URGÊNCIA
–
FRAUDE
NA CONTRATAÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO RECONHECIDO –
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS
–

NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA
–
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não conheço a tese de ausência de razoabilidade na fixação da multa, pois sequer foi fixada multa para o agravante, evidenciando ausência de interesse recursal neste ponto.

2
. As fraudes em serviços bancários têm sido cada vez mais frequentes, devendo as instituições bancárias cercarem-se de cuidados necessários e redobrarem a atenção para evitar esse tipo de ilícito que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

3
.
A Súmula nº 479 do STJ dispõe que: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

4.

In ca
su
, as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança, restando demonstrada a probabilidade do direito.

5.
Também o perigo de dano restou demonstrado porque o desconto efetuado no benefício previdenciário percebido pela recorrida a título de empréstimo comprometem a sua subsistência.

6.
Não vislumbro a irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois a suspensão dos descontos é plenamente reversível, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, se verifique a regularidade da contratação que envolveu as partes.

7.
Quanto ao prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento em si, percebe-se que não há complexidade da medida, pois versa sobre a suspensão de desconto folha de pagamento e ausente qualquer demonstração de embaraço para o imediato cumprimento da ordem judicial.

8
.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG S/A

contra a r. decisão de id. 46049577 que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais”

proposta em face dele por
BENEDITO HERCULANO
, concedeu a tutela de urgência para determinar que o banco requerido “suspenda os descontos do beneficio previdenciário do requerente, sob pretexto de pagamento de parcelas de empréstimo consignado oriundo do contrato nº 309860807, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada por esse Juízo”.

Em suas razões (id. 9090164), aduz a parte agravante, em síntese, (i) a validade do contrato que é fruto de refinanciamento feito pelo autor; (ii) a contratação foi validade através de autenticação eletrônica; (iii) o valor contratado foi disponibilizado na conta do autor; (iv) ausência de razoabilidade na fixação da multa e de prazo razoável para cumprimento da medida.

Proferi decisão indeferindo a tutela de urgência recursal (id. 9145408).

Contrarrazões no id. 9935109.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5009618-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: BENEDITO HERCULANO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG S/A

contra a r. decisão de id. 46049577 que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais”

proposta em face dele por
BENEDITO HERCULANO
, concedeu a tutela de urgência para determinar que o banco requerido “suspenda os descontos do beneficio previdenciário do requerente, sob pretexto de pagamento de parcelas de empréstimo consignado oriundo do contrato nº 309860807, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada por esse Juízo”.

Em suas razões (id. 9090164), aduz a parte agravante, em síntese, (i) a validade do contrato que é fruto de refinanciamento feito pelo autor; (ii) a contratação foi validade através de autenticação eletrônica; (iii) o valor contratado foi disponibilizado na conta do autor; (iv) ausência de razoabilidade na fixação da multa e de prazo razoável para cumprimento da medida.

Pois bem.

De saída, não conheço a tese de ausência de razoabilidade na fixação da multa, pois sequer foi fixada multa para o agravante, evidenciando ausência de interesse recursal neste ponto.

Seguindo, ressalto que a cognição realizada no âmbito do agravo de instrumento é restrita à análise feita pelo juízo de origem na decisão que está sendo impugnada.

Firmada tal premissa, em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, vejo razão para a modificação parcial da r. decisão recorrida, apenas em relação a redução da multa fixada. Explico.

As fraudes em serviços bancários têm sido cada vez mais frequentes, devendo as instituições bancárias cercarem-se de cuidados necessários e redobrarem a atenção para evitar esse tipo de ilícito que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Por sinal, a Súmula 479 do c. STJ preceitua que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. E, “diante das aparentes alegações de fraude na assinatura do contrato, com a comprovação dos descontos perpetrados pela instituição financeira, revela-se ônus do banco recorrido comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço” sendo que “O perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário da autora comprometerá a sua saúde financeira” (TJES, Agravo de Instrumento de N. 5002511-18.2022.8.08.0000, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 25/Jan/2023).

E, como bem salientado na decisão recorrida: “ há prova documental suficientemente apta a convencer este Juízo dos argumentos expendidos pela Demandante em sua peça de Ingresso, mormente no que pertine a: I) reclamação Procon ID.45118240, II) resposta reclamação Procon sem resolução do problema ID.45118241; III) extrato de empréstimo consignado ID.45118245, com os descontos em tese indevidos; IV) histórico de créditos INSS ID.45118248; V) contrato ID.45120416 e 45120413; VI) extrato conta bancaria ID. ́s 45119895 e 45118251; VII) comprovante TED (deposito do valor do empréstimo) ID.4512041, situações que ao ver, e, segundo o cotejo do dos autos, evidencia a probabilidade de existência do direito cuja proteção se invoca, em especial se observado o que fora noticiado na exordial”.

Para além disso, o prejuízo a ser suportado pelo agravado com a continuidade das cobranças alegadamente indevidas revela-se muito mais gravoso do que o prejuízo a ser suportado pelo banco agravante com a suspensão da cobrança.

Isso porque de um lado há uma parte hipossuficiente, que vem sofrendo descontos em seus proventos de aposentadoria, e de outro lado há uma instituição bancária consolidada no mercado, que pode futuramente promover a eventual cobrança dos valores. Logo, o perigo de dano para o agravado restou demonstrado porque os descontos efetuados no benefício previdenciário percebido pela agravado comprometem, indubitavelmente, a sua subsistência.

Ainda, não vislumbro a irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois a suspensão dos descontos é plenamente reversível, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, se verifique a regularidade da contratação que envolveu as partes.

Quanto ao prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento em si, percebe-se que não há complexidade da medida, pois versa sobre a suspensão de desconto folha de pagamento e ausente qualquer demonstração de embaraço para o imediato cumprimento da ordem judicial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do presente recurso para, no mérito
,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.